Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-61.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Embargos de declaração. Acordo celebrado entre as partes no tocante aos índices de correção monetária incidentes sobre as prestações em atraso. Homologação do acordo e da desistência do recurso, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem para que tenha início o cumprimento de sentença.